Tribunal: TJDFT
Processo: 0728778-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728778-35.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS NASCIMENTO AGRAVADO: MIGUEL MENDES DE MEDEIROS, ANA LUCIA NIEMEYER DE MEDEIROS, BERNADETTE SIQUEIRA MENDES DE MEDEIROS, ENDERSON WAGNER HOFFMANN, ESPERIDIAO ELPIDIO DE MEDEIROS JUNIOR, KATIA VALERIANO DE MEDEIROS, MARIA ADELAIDE DE MEDEIROS MONTEIRO, MARIA DAS GRACAS MENDES DE MEDEIROS PORTO, MARIA LUCI DE MEDEIROS HOFFMANN, RICARDO WAGNER MENDES DE MEDEIROS, ROBERTO MONTEIRO, MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS SOLANO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSé CARLOS NASCIMENTO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MIGUEL MENDES DE MEDEIROS e OUTROS: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo credor. Anote-se. Retifique-se o valor da causa para R$ 330,885,86. Intime-se o devedor para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Advirta-se que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo credor, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Se houver pagamento, intime-se o credor para, em 5 dias, informar se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto, desde já, que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Desta forma, havendo anuência com o valor depositado, basta ao credor deixar transcorrer o prazo sem manifestação, a fim de evitar a sobrecarga da serventia com a juntada de petições desnecessárias. Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, o credor deverá trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do artigo 523, § 2o, do CPC, ratificando o pedido de penhora já apresentado. Cientifico o devedor de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente sua impugnação nos próprios autos, na forma do artigo 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu § 1o, observando-se em relação aos cálculos os §§ 4o e 5o. Não havendo pagamento, proceda-se à consulta via SISBAJUD adicionando o percentual de 10% referente à multa do artigo 523, § 1o, do CPC, e de 10% dos honorários advocatícios já arbitrados nesta decisão, caso não tenham sido incluídos na planilha do credor. Providencie a Secretaria a minuta. Restando negativa, proceda-se a Secretaria com a pesquisa ao RENAJUD. Ressalto que, conforme previsão dos artigos 3o, § 15o, e 7o-A do Decreto-Lei 911/1969, com redação dada pela Lei 13.043/2014, fica inviabilizada a penhora de veículos com gravame de alienação fiduciária ou arrendamento mercantil (leasing). Sem êxito, defiro a consulta ao sistema INFOJUD, devendo a Secretaria manter as informações obtidas guardadas em pasta própria neste Juízo, a fim de resguardar o sigilo, nos termos do artigo 773 do CPC. Após o resultado positivo, intime-se o credor para se manifestar sobre a declaração de rendimentos e bens e, diante do sigilo, não poderá a parte reproduzi-la. Uma vez consultada e, aposto o ciente do i. causídico, será imediatamente destruída na Secretaria da Vara. Entretanto, INDEFIRO o pedido de consulta ao INFOJUD quando se tratar de devedor PESSOA JURÍDICA, pois as declarações de renda estão desatualizadas e implicam na juntada de várias páginas, causando tumulto ao processo, sendo certo que a parte credora pode obter informações sobre o patrimônio da empresa por meio dos outros sistemas disponíveis ao Juízo. Caso a pesquisa seja infrutífera, expeça-se MANDADO DE PENHORA DE TANTOS BENS quantos bastem até o montante do débito, no endereço em que ocorreu a citação. Intime-se o devedor da penhora efetivada, ficando designado como depositário dos bens e advertido na forma da lei. Se as diligências acima deferidas forem infrutíferas, intime-se a parte credora para que promova o regular andamento do processo, no prazo de 5 (cinco) dias, sendo necessária a indicação de forma clara e objetiva de providência ainda não realizada nos autos, apta a garantir a satisfação do crédito. Ultrapassado o referido prazo sem manifestação, os autos serão remetidos ao arquivo, independentemente de baixa e de recolhimento de custas, não havendo nenhum prejuízo à parte credora, a qual poderá, a qualquer tempo, por simples petição e independente do recolhimento de custas, requerer o prosseguimento do feito na hipótese de identificação de patrimônio da parte devedora que possa responder pela dívida exigida nos autos.” O Agravante sustenta que o cumprimento de sentença abarca período que não integra o valor apurado a título de indenização pela ocupação do imóvel. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “extinguir o pedido de cumprimento de sentença, o qual não poderá ser substituto de ação de cobrança para reivindicar o valor arbitrado de indenização pela ocupação de imóvel, no período de maio/2019 a março/2021”. Preparo recolhido (28828428). É o relatório. Decido. A sentença que constitui o título judicial tem o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: a) DECRETAR a rescisão contratual do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel e Recibo de sinal referente ao imóvel situado no SHIN, QI 01, Conjunto 04, Casa 05, Lago Norte, Brasília/DF; b) DETERMINAR a reintegração dos autores na posse do imóvel, uma vez efetuado o depósito judicial dos valores atualizados pagos pelos réus, admitida a dedução do valor referente às arras. Em conseqüência, resolvo o processo nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Oportunamente, transitada em julgado e efetuado o depósito judicial dos valores pagos pelos requeridos, deduzido o valor das arras, expeça-se mandado de reintegração de posse. Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes no pagamento de custas processuais, na proporção de 50% para os autores e 50% para os réus. Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus patronos.” A condenação foi acrescida de perdas e danos pelo acórdão que tem a seguinte ementa: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTOS NOVOS. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. PROVA IRRELEVANTE PARA O JULGAMENTO DA LIDE. CERCEAMENTO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR. EFICÁCIA RETROATIVA. REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL NEGOCIADO. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. PERDAS E DANOS. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. I. A falta de exposição de documentos ao contraditório não traduz cerceamento de defesa na hipótese em que não se revelam determinantes para a solução do litígio. II. A resolução da promessa de compra e venda acarreta o retorno dos contratantes à situação patrimonial existente ao tempo da celebração do contrato. III. As arras consistem em quantia em dinheiro ou outra coisa fungível que é entregue por um a outro contratante com o fim de assegurar o cumprimento do contrato. IV. As arras têm, ordinariamente, caráter confirmatório, na medida em que são estipuladas para fazer obrigatório o contrato. Só se revestem de caráter penitencial quando for pactuado o direito de arrependimento por qualquer das contratantes. V. Uma vez inexistindo preceito convencional outorgando a qualquer dos contraentes a faculdade de resilir unilateralmente o contrato, não se pode admitir a existência de arras penitenciais, dada a necessidade de convenção escorreita e isenta de incerteza. VI. Uma vez afastada a natureza penitencial das arras, cai por terra o veto à indenização suplementar contido no artigo 420 do Código Civil, passando à plena incidência a indenização suplementar albergada no artigo 419 da mesma codificação. VII. Provado prejuízo maior do que o valor das arras retidas, o contratante prejudicado tem direito à completa restauração patrimonial. VIII. O contratante leal não tem direito à cumulação das arras recebidas com a indenização das perdas e danos ocasionadas pela ruptura contratual. O que o artigo 419 da Lei Civil assegura é que as arras, como montante mínimo da indenização, sejam suplementadas caso o prejuízo se revele superior. IX. O promitente vendedor faz jus à indenização correspondente ao valor locatício do imóvel durante o tempo de ocupação do promissário comprador. X. Havendo controvérsia sobre o valor dos aluguéis que não foi solucionada na fase cognitiva, a indenização deve ser apurada mediante liquidação de sentença. XI. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo dos réus conhecido e desprovido. (APC 2009.01.1.196595-6, 4a T., rel. Des. James Eduardo Oliveira, DJe 1/10/2014)” Encerrado a fase de liquidação de sentença, os Agravados requereram o cumprimento de sentença com a inclusão dos aluguéis desde a ocupação (30/10/2009) até a efetiva reintegração de posse (18/03/2021), tal como assegura o título judicial. Assim, não é possível divisar, nesse contexto de cognição sumária, qualquer discrepância entre o título executivo e a pretensão executória deduzida pelos Agravados. De todo modo, excesso de execução constitui matéria própria de impugnação ao cumprimento de sentença, nos moldes do artigo 525, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil. Conclui-se, assim, pela ausência da probabilidade do direito, pressuposto sem o qual não é juridicamente viável a atribuição de eficácia suspensiva ao recurso. Além disso, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo no presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator